Tribunal: STF
Processo: HC 199426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jair Ferreira Moura, advogado, em benefício de Gilson dos Santos Costa, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.11.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 629.075/MS. 
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 14.3.2014, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e quarenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    3. Em 7.11.2016, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Relator o Desembargador Carlos Eduardo Contar, negou provimento às apelações do Ministério Público e da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL – APELO DEFENSIVO – PENA-BASE – DOSIMETRIA SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – CONDUTA EVENTUAL – ELEVADA QUANTIDADE – INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INTERESTADUALIDADE – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS – RECURSO MINISTERIAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO PERDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE –PROPRIEDADE DE TERCEIRO COMPROVADA – BOA-FÉ DEMONSTRADA – NÃO PROVIMENTO.
    É de se rejeitar o pleito de abrandamento da pena-base quando a dosimetria estabelecida mostra-se suficiente à reprovação e prevenção do delito.
    Demonstrada a integração em organização criminosa, sobretudo em razão da elevada quantidade de droga transportada, resta incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.
    Comprovada a boa-fé de terceiro que desconhecia o fato de que seu veículo estava sendo utilizado para o transporte de drogas incabível o perdimento do bem, devendo ser mantida a sentença que deferiu o pleito de restituição.
    Apelação ministerial e recurso defensivo a que se nega provimento com base na correta aplicação da lei” (fl. 71, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados em 30.1.2017 (fls. 83-86, e-doc. 2).
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 629.075/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas em 24.11.2020 (e-doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o Ministro Relator do Habeas Corpus n. 629.075/MS “equivocou-se com relação à quantidade de droga apreendida”, tendo constado na decisão questionada que o paciente realizava o transporte de 2.215 quilos de cocaína, mas se tratava do transporte de 126 quilos de maconha.
    Assevera que “tanto a quantidade, bem como a natureza da droga apreendida foram analisadas equivocadamente pelo Digno Ministro Relator do C. STJ”.
    Argumenta ter o “STF entendimento de que a quantidade dos entorpecentes apreendidos é parâmetro idôneo para MODULAR a fração da redutora do tráfico privilegiado, mais não para afastar a benesse [e que~este Supremo Tribunal] vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosas ou o fato de que ele integraria organização criminosa”.
    Sustenta ilegalidade na não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 tão somente pela quantidade de droga apreendida e na imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso sem fundamentação legal.
    Estes os requerimentos e pedidos:
    “DA LIMINAR
    Diante dos argumentos explanados, restou demonstrado o fumus boni iuris, isto é, a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora, visto que, em se aguardando o procedimento regular de julgamento do mérito do presente habeas corpus, remanescerá uma coação manifestamente ilegal, precisamente porque passará o paciente a cumprir pena mais elevada do que a que lhe é aplicável.
    DO PEDIDO
    Posto isto, após vinda das informações da autoridade coatora, observados os trâmites legais, requer-se a concessão da ordem pra aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, no máximo legal, e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos bem como a concessão de regime aberto para cumprimento da pena“. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 629.075/MS, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILSON DOS SANTOS COSTA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que negou provimento aos apelos da defesa e ministerial e manteve a condenação do paciente à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 640 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
    Neste habeas corpus, alega o impetrante que o paciente tem direito à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos legais. Destaca que a quantidade de droga não é fundamento válido para negar o tráfico privilegiado.
    Sustenta que a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para determinação de regime mais gravoso, conforme dispõem às Súmulas 440 do STJ, 718 e 719 do STF.
    Defende, ainda, a aplicação da permuta legal.
    Requer, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do modo semiaberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Nesse contexto, passo ao exame das supostas ilegalidades apontadas pela defesa.
    A Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos:
    "De igual forma, não há como se reconhecer a conduta eventual.
    Os acusados foram presos em flagrante com elevada quantidade de drogas, o que evidencia a participação, ainda que indiretamente, na "cadeia do crime".
    O transporte de significativa quantidade de droga exige experiência e preparo por parte dos envolvidos, a fim de que se possa garantir que o produto será levado ao seu destino e, evidentemente, após a entrega há de haver prestação de contas ao seu "proprietário"."
    A jurisprudência encampa este entendimento:
    "APELAÇÃO CRIME. Tráfico ilícito de drogas (56 kg de maconha). (...) Pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de drogas. Impossibilidade. Grande quantidade de entorpecente apreendido que indica a existência de organização criminosa. Não preenchimento dos requisitos legais para cabimento da benesse." 2 "A apreensão de grande quantidade de entorpecente evidencia que o réu se trata de pessoa dedicada à criminalidade ou integrante de organização criminosa, o que impede a aplicação da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei nc 11.343/2006. Na hipótese, o Paciente não preenche os requisitos para a redução de pena pretendida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça." 3 Dessa forma, não há que falar em reconhecimento da causa de diminuição da eventualidade em razão da considerável quantidade de narcótico transportada. Logo, resta prejudicado o pleito de concessão da benesse do art. 44, do Código Penal."
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2 017, DJe 30/5/2017).
    In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do crime denotam a habitualidade delitiva do paciente, uma vez que ele foi surpreendido no transporte de expressiva quantidade de droga - 2, 215kg de cocaína - adquirida em Ponta Porã para a distribuição da cidade paulista de Birigui. Conforme posto, toda a logística envolvida na movimentação do entorpecente indica que não se tratam de traficantes eventuais ou de pequeno porte, justamente a quem a referida norma visa beneficiar.
    Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PATAMAR MANTIDO. REGIME INICIAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    [...] III - O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No ponto, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
    IV - In casu, o eg. Tribunal de origem considerou a quantidade da droga apreendida, vale dizer, 147,9g (cento e quarenta e sete gramas e nove decigramas) de maconha, 52,2g (cinquenta e dois gramas e dois decigramas) de cocaína, 192,2g (cento e noventa e dois gramas e dois decigramas), de cocaína e 05 (cinco) invólucros plásticos, tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso bruto de 9,7g (nove gramas e sete decigramas), assim como a apreensão de rádios comunicadores, para evidenciar que o paciente se dedica às atividades criminosas, fundamentação essa que está em consonância com o entendimento desta Corte. Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
    Precedentes.
    [...] (HC 441.815/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).
    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO. INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N. 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIDÊNCIAS INÓCUAS. SÚMULA N. 231/STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE OS PACIENTES DEDICAVAM-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    [...] 3. Concluído pela Corte de origem, com arrimo nos fatos da causa, que os pacientes dedicavam-se às atividades criminosas, não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
    [...] Habeas corpus denegado."
    (HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017).
    Em relação ao pedido de abrandamento do regime prisional, também não assiste razão ao impetrante.
    A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012).
    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    Sobre o tema, a Súmula n. 440 desta Corte reforça o entendimento que a escolha do regime mais grave exige fundamentação válida (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito).
    No caso, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 6 anos e 5 meses, a quantidade das drogas apreendidas justificam a imposição do regime inicial fechado, conforme destacado no acórdão impugnado.
    Nesse sentido:
    "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    [...] II - A circunstância judicial referente à quantidade e variedade da droga poderá incidir na primeira ou terceira fase da dosimetria da pena, para exasperar a pena-base, afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ou ainda para modular o nível de redução da pena, sempre de maneira não cumulativa.
    Precedentes.
    III - O col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07. Por conseguinte, não é mais possível fixar o regime prisional inicial fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, deve ser observado o preceito constante do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal.
    IV - Todavia, na espécie, a quantidade do entorpecente serviu de fundamento para afastar a incidência da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, bem como foi apresentada fundamentação concreta relativa à especial gravidade do delito praticado, o que impede a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade da pena imposta. Precedentes.
    Habeas corpus não conhecido."
    (HC 386.827/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017);
    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. QUANTIDADE DE DROGAS, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E PROCESSOS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS JUSTIFICA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DA REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    [...] 3. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. A propósito, o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, que prevê: "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito." No mesmo sentido são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada"; "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea." No caso dos autos, apesar das circunstâncias judiciais serem favoráveis (art. 59 do CP), de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, de a pena aplicada ser superior a 4 e inferior a 8 anos (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP), a quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei n. 11.343/06) é fundamentação idônea para justificar a imposição do regime inicial fechado no caso em análise, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do CP, e em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma. Inaplicáveis os enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 e 719 da Súmula do STF.
    4. A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).
    [...] Habeas corpus não conhecido."
    (HC 383.435/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).
    Por fim, mantido o quantum da sanção corporal em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc 3).
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 187.790/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de interposição de agravo regimental. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo improvido” (HC n. 189.985-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ter sido arquivada definitivamente a Apelação n. 0003706-07.2012.8.12.0019, em 21.6.2017, após inadmissão do recurso especial interposto pela Defesa.
    9. Este Supremo Tribunal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento da ação, é de se examinar o caso apenas para verificar se estaria comprovada a ilegalidade afirmada quanto à não incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e à fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
    12. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e quarenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “1.3. Da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006:
    Embora o réu seja primário e portador de bons antecedentes, ele não faz jus ao benefício da redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade da droga (126,600 quilos de maconha), bem como diante das circunstâncias do delito. Com efeito, o réu confessou em seu interrogatório que seu objetivo não era apenas transportar a droga, mas também "passá-la adiante", ou seja, adquiriu a droga com o objetivo de distribuição, seja para expôr à venda, seja para fornecer a terceiro para esta finalidade. Para tanto, ele trouxe para esta fronteira dois veículos e um outro motorista (Johnathan Vicente de Araujo) para transportar mais de cem quilos de maconha. Ressalte-se, nesse ponto, que o modus operandi demonstra sofisticação no esquema criminoso, já que a maconha foi colocada de forma subreptícia no interior das portas e assentos de dois veículos, como se vê do laudo pericial de f. 86-93. Frisa-se: o réu utilizou dois veículos adrede preparados para transportar a droga. Tais elementos indicam que não se trata de tráfico eventual. O réu pretendia, portanto, atuar como verdadeiro "traficante" na atividade de disseminação de drogas, o que torna certo o envolvimento dele com a atividade criminosa. Portanto, o modus operandi e a quantidade da droga apreendida demonstram que o réu não estava envolvido na atividade criminosa da narcotraficância de modo eventual, não sendo possível a aplicação da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006. (...) 
    ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, manifestada na denúncia de f. 1-3, para o fim de condenar GILSON DOS SANTOS COSTA [brasileiro, casado, vendedor, nascido aos 1.9.1981, natural de Birigui (SP), filho de Aparecido Costa e Fátima Sueli dos Santos Costa, portador da cédula de identidade RG nº 43.461.147-5 SSP/SP, CNH n° 01258785991, CPF n° 302.332.068-33, residente na Rua Bras Sanchez Arriaga, n° 1406, Bairro Costa Rica, Birigui/SP] como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
    Passo à dosagem da pena.
    PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: Para a fixação da pena-base, em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/2006, considero, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, as seguintes circunstâncias: natureza e a quantidade da substância: a droga apreendida consiste em 126,600 Kg. (cento e vinte e seis quilos e seiscentos gramas) de "maconha" o que constitui quantidade significativa, o que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena base. Personalidade e Conduta social: não foram produzidos elementos de prova que pudessem propiciar a análise acerca dessa operadora (neutra). 
    Quanto aos elementos ainda não examinados do art. 59 do Código Penal: a sua culpabilidade restou amplamente demonstrada, pois tinha plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-lhe conduta diversa; o réu não possui antecedentes; no caso dos autos, os motivos (lucro fácil, necessidades financeiras) e as consequências (abalo nas estruturas sociais, aumento de violência, fomento do vício etc) estão rigorosa e inarredavelmente incluídos no tipo penal, porque já considerados pelo legislador na fase de individualização legal da pena (neutras); as circunstâncias ainda não examinadas não emprestam maior gravidade ao delito (neutra); e não é possível analisar o comportamento de vítimas para esta espécie delituosa (neutra). Assim, diante de tais elementos, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. 
    SEGUNDA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES: Há de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, d), já que o réu admite ter transportado a droga, para fins de mercância, fato que se subsume à norma penal. Por isso, a pena-base deve ser reduzida em 6 (seis) meses. A pena de multa deve ser reduzida na mesma proporção. Não há circunstância agravante a ser reconhecida. Assim, a reprimenda, na fase intermediária, passa a ser de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.
    TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO Presente a causa de aumento do inciso V do artigo 40 da Lei n.º 11.343/2003, motivo pelo qual majoro as penas em 1/6. Não há outras causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de pena, de modo que as penas definitivas resultam fixadas em 6 (SEIS)